Tribunal: TJMT
Processo: 1003599-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003599-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI 14.905/2024
.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito do embargado ao recebimento de honorários advocatícios contratuais em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. A embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto à fundamentação utilizada para a fixação dos honorários e à aplicação da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios. A pretensão da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o julgado, buscando rediscutir a matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Contudo, em relação à correção monetária, verifica-se que, com a promulgação da Lei 14.905/2024, houve alteração na sistemática de atualização monetária das obrigações civis, passando a ser aplicável a Taxa Selic a partir de 30 de agosto de 2024. Assim, para adequação do julgado à nova legislação, os embargos devem ser acolhidos em parte para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização da condenação.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos em parte, exclusivamente para determinar a aplicação da Taxa Selic na atualização dos valores devidos, nos termos da Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. A correção monetária das obrigações civis deve observar a sistemática introduzida pela Lei 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic a partir de 30 de agosto de 2024."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Banco Bradesco S.A. opôs Embargos de Declaração em ID 271366886, alegando a existência de vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão de ID 269223280, que
à unanimidade, Deu Parcial Provimento ao recurso do autor e Desprovido
ao recurso do banco requerido.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vícios de omissão, contradição e obscuridade, quanto ao objeto da ação e propriamente do escopo recursal, ao contradizer que o contrato de prestação de serviços advocatícios deve ser observado e após mantem condenação.

Argumenta haver vício de obscuridade ao analisar ação de cunho indenizatório, quando a embargada recebeu os valores cobrados assim manifesto em termo de quitação.

Alega vício de contradição ao defender que o valor arbitrado deve ser “justo, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados”, contudo, o montante fixado não reflete o trabalho desempenhado.

O embargante suscita questão de ordem a forma de aplicação de correção monetária e juros de mora às condenações prolatadas após a Lei no 14.905/2024, que promoveu alterações na redação do artigo 406 do Código Civil.

Requer o saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão.

Contrarrazões do Embargado em ID 274327894.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...) A evidência dos autos, em convergência aos fundamentos da sentença em deslinde da causa que, as partes devem obediência ao contrato de prestação de serviços jurídicos, tendo como objeto nesta ação a atuação do escritório de advocacia nos autos das execuções de no 0002941- 80.2015.8.11.0044 e no 0005822- 18.1999.8.11.0003.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

(...);

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, ainda que o contrato condicione a remuneração ao êxito processual, a rescisão antecipada confere ao causídico o direito de pleitear judicialmente o arbitramento da verba, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

E ainda que exista previsão contratual de que os honorários devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

(...);

“E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restou explicitados escorreitamente em fundamentos da sentença recorrida, do trabalho desenvolvido por anos pelo escritório autor nos referidos autos das execuções.

Contudo, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento de valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por atuação nas ações, tem-se que o valor não está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, levando-se em conta os valores das causas perseguidos em execuções.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser revisto, por não ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Há que se considerar que nas ações de no 0002941-80.2015.8.11.0044 e no 0005822-18.1999.8.11.0003 que o Escritório Galera Mari atuou por aproximadamente 4 (quatro) e 6 (seis) anos, respectivamente, e que as causas possuem valores de grande monta.

A título de conhecimento, na ação no 0005822-18.1999.8.11.0003 o Banco celebrou acordo com a parte adversa, após a rescisão do Escritório Galera Mari, por R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), fato a ser considerado, em que pese o escritório não tenha participado da avença. Este fato também deve ser ponderado, pois não foi durante os trabalhos desempenhados que o acordo foi firmado.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados nos processos em suma deve corresponder ao valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).”

Assim, não se vislumbra a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Todavia, quanto a questão de ordem acerca da aplicação da taxa Selic na condenação
, por advento da Lei 14.905/2024, com a promulgação da referida de 28 de junho de 2024, que alterou dispositivos do Código Civil, foram introduzidas mudanças nas normas de atualização monetária e juros.

Assim, a partir de 30 de agosto de 2024 (60 dias após sua publicação, conforme o art. 5o, II), o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) passa a ser o indexador oficial de correção monetária.

A nova redação do art. 389 do Código Civil estabelece:

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo."

Com relação ao juros, o art. 406 do Código Civil também foi alterado para dispor que "
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
," sendo que "
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
".

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Assim, tomando por base a regra transitória fixada pela Corte Superior sob o Tema Repetitivo 176, o Provimento no 13/1995 - que estabelecia a correção pelo INPC e os juros de 1% ao mês - permanece aplicável até 29 de agosto de 2024, um dia antes da entrada em vigor das modificações introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

A partir de 30 de agosto de 2024, a taxa Selic, deduzido o IPCA, será aplicada em substituição dos juros moratórios de 1%, conforme o art. 406, § 1o, do Código Civil.

Em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024. (...) 4.A Lei 14.905/2024 alterou os arts . 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e determinando que os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA. 5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicação imediata de normas de ordem pública, como aquelas que versam sobre correção monetária e juros de mora, às situações jurídicas pendentes. [...]1.Normas de ordem pública que alteram os critérios de correção monetária e juros de mora, como as introduzidas pela Lei 14.905/2024, são de aplicação imediata às relações jurídicas pendentes de liquidação e execução.2.A correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o impacto do IPCA, conforme os arts . 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil.(...)”. (N.U 1030286-95.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 01/02/2025– grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. REQUERIDA QUE AVENTA A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. TESE RECHAÇADA. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ATÉ 29/08/2024, MANTIDOS OS ÍNDICES APLICADOS NA DECISÃO. A PARTIR DE 30/08/2024, IMPERIOSA APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. ORIENTAÇÃO DA CIRCULAR CJG/SC N. 345/2024. ALTERAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC, COM DEDUÇÃO DO IPCA. EXEGESE DOS ARTS. 389 E 406, § 1o, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADAS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSC, Apelação n. 5000616-46.2022.8.24.0042, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Izidoro Heil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 22-10-2024).

Em consequência, acolho parcialmente os embargos, com efeitos infringentes, para determinar que, incida sobre o montante condenatório a taxa Selic com dedução do IPCA, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Desta forma, deve o valor arbitrado em honorários advocatícios ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (art. 389, § único, do Código Civil) e de juros mensais a partir da citação, de acordo com a taxa referencial do SELIC (art. 406, §1o, do Código Civil) deduzida a atualização monetária
.

Ante o exposto, conheço o recurso e acolho em parte os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025